Tribunal: STF
Processo: ARE 1513109
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo interposto contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão da Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis, Fazendários e Criminais do Estado do Rio Grande do Norte, assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA DE PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 02/1992. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DO ENTE PÚBLICO DEMANDADO. ALEGAÇÕES DE NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÕES DESEMPENHO E DE RESPEITO AOS LIMITES DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. NÃO ACOLHIMENTO. A INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM REALIZAR A AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO NÃO DEVE OBSTAR O DIREITO DO SERVIDOR PROGREDIR NA CARREIRA. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA À LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 101/2000. O LIMITE DE DESPESA COM PESSOAL NÃO PODE SER OPONÍVEL AO DIREITO LEGAL ASSEGURADO AOS SERVIDORES PÚBLICOS. OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ARTIGO 19, § 1º, INCISO IV, DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL ASSENTADO, INCLUSIVE EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL REPETITIVO (RESP Nº 1878849/TO - TESE FIXADA PELA 1ª SEÇÃO DO STJ NO TEMA 1.075). ORIENTAÇÕES DAS TURMAS RECURSAIS FIRMADA EM CASOS IDÊNTICOS. SENTENÇA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.”



    Em suas razões recursais, o recorrente alega violação dos artigos 37, caput, e 169, § 1º, da Constituição Federal.



    Declara que o “debate jurídico é acerca de condenação do ora recorrente ao pagamento, em favor do recorrido, de implantação e pagamento de diferenças salariais referentes à progressão funcional, observando-se a prescrição quinquenal do período.”



    Sustenta que “a concessão de majoração salarial de qualquer servidor público deve ser estritamente vinculada ao estabelecido em Lei. Assim como, é princípio comezinho também que a concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração pelos órgãos e entidades da Administração Pública depende ainda de autorização específica determinada em Lei.”



    Ressalta que o acórdão recorrido “desconsidera os requisitos legais para o servidor alcançar a progressão funcional, e ainda, não observa a regra de prévia autorização de dotação orçamentária, o que descamba em patente e direta afronta aos comandos insculpidos no art. 37, caput, c/c art. 169, § 1º, todos da Carta Magna”.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    No caso dos autos, o Tribunal de origem manteve a sentença que julgou procedente a ação para condenar o recorrente a “implantar a Promoção Horizontal da parte autora para a Classe H, de forma definitiva, passando a remunerá-la de acordo com o vencimento inerente à progressão funcional devida”. 



    Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os seguintes fundamentos do voto condutor do acórdão recorrido:



    “Quanto ao mérito, verifica-se que o cerne da presente lide consiste no direito da parte autora ou não em obter a progressão horizontal pleiteada. 



    Analisando os documentos juntados pela parte autora, sobretudo ao ID 94707940, verifica-se que a servidora pública comprova com o município demandado vínculo consubstanciado na Lei Municipal n. 918/2009.



    Demonstrado, então, o vínculo estatutário, mediante comprovação da nomeação e da posse do servidor público municipal, não se afasta o dever de o Município-Réu adimplir as verbas salariais devidas, sob pena de enriquecimento ilícito, pois cabe ao ente público o ônus de comprovar a realização do pagamento de todos os direitos previstos no regime jurídico em favor da parte autora, haja vista tratar-se de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral (art. 373, II, do CPC).



    A verificação do direito pleiteado necessita de documentos capazes de comprovar se realmente foram ou não efetuados os pagamentos dos salários no enquadramento correto. No caso em tela, a parte autora, diante da sua hipossuficiência ante o ente municipal, não tem como fornecer elementos documentais comprovadores do não pagamento das verbas pleiteadas. 



    Desse modo, considerando que a comprovação do pagamento da remuneração do servidor é possível através de prova documental e sendo o município guardião das fichas funcionais, bem como de todos os atos decorrentes da relação jurídica travada entre autor e município, é deste o ônus da prova. 



    Em âmbito normativo, a matéria relativa à progressão funcional – promoção horizontal – para os servidores do Magistério do Município de Acari/RN está disposta na Lei Municipal n. 918/2009, a qual dispõe sobre o Estatuto e o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração do Magistério Público Municipal, referente à Educação Básica. 



    O referido diploma legal prevê as movimentações na carreira sob a forma de duas categorias jurídicas: 2 (dois) níveis e 10 (dez) classes, da seguinte forma:



    (...)



    A partir disso, tem-se que a elevação de Nível dar-se por meio de Progressão Funcional do Profissional do Magistério e ocorrerá mediante requerimento administrativo, devidamente instruído com o comprovante da nova titulação (diploma ou certificado). A mudança de nível é automática e vigorará no mês seguinte àquele em que o interessado apresentar o comprovante da nova habilitação. 



    Por outro lado, a passagem do profissional de uma Classe para outra denomina-se Promoção Horizontal na Carreira, dentro do mesmo Nível, a cada três anos, que dar-se-á por avaliação que considerará o desempenho e a qualificação profissional a ser disciplinada em regulamento proposto pela Comissão de Gestão do Plano de Carreira do Magistério e aprovado por ato do Poder Executivo.



    A respeito da promoção a Lei Municipal nº 918/2009 assim dispõe:



    (...)



    Em síntese dos dispositivos acima, observo que para o deferimento da Promoção Horizontal são exigidos como requisitos: que tenha sido cumprido o interstício mínimo de três anos na referida classe; que tenha obtido a pontuação mínima na avaliação de desempenho, respeitado o período defeso do estágio probatório, e independente de qualquer cogitação sobre a existência de vaga. 



    Ressalte-se, nesta parte, que a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, já se manifestou, em casos semelhantes, no sentido de que, se a Administração não realizou a avaliação anual, a ausência de tal requisito não pode prejudicar a promoção horizontal em favor dos servidores.



    (...)



    Ademais, não pode o Município alegar ausência de dotação orçamentária, uma vez que não se está criando ou majorando despesa, mas somente aplicando a legislação municipal já existente e que, dessa forma, já teve sua previsão orçamentária para entrar em vigor. 



    Assim, no plano fático alegado, cumpre verificar que consta nos autos documentação, atestando que a parte autora, efetivamente, tomou posse no cargo de Professor em 01/03/2000, restando comprovada a ocupação do cargo.



    Com relação ao atual enquadramento da parte autora, embora tal dado não conste expressamente nos documentos colacionados aos autos, entendo desnecessária a juntada de ficha financeira ao feito, eis que o fato sequer foi negado pelo Município, tratando-se de matéria incontroversa. 



    Dito de outro modo, considerando que desde a posse da parte autora até os dias de hoje decorreram anos, sem qualquer indício de que o tempo de serviço exercido até aqui não seja passível de cômputo para efeito de progressão, a promoção horizontal para a Classe H, desde 01/03/2021, com a repercussão financeira decorrente, é medida, que se impõe. 



    Destaque-se que a edilidade não logrou demonstrar que efetuou a avaliação anual e que nesta a servidora não obteve a pontuação mínima fixada nos termos regulamentares (prova de fato impeditivo), cujo ônus lhe é imputado.



    Por essas razões, merece prosperar a pretensão autoral para que seja determinado ao réu que proceda à promoção horizontal da parte autora para Classe pretendida, em respeito aos dispositivos legais acima referidos e ao princípio constitucional da legalidade insculpido no art. 37, caput, da Constituição Federal, bem como para que sejam pagas as diferenças salariais atinentes à implementação da progressão ora deferida, bem assim as diferenças havidas desde a data do atingimento do benefício, respeitada cada progressão devida a cada 3 (três) anos, e seus respectivos reflexos financeiros sobre férias, terços de férias, adicionais e gratificações, os quais eventualmente incidam sobre o vencimento.”



    Nesse contexto, verifica-se que para acolher a pretensão recursal e divergir do entendimento firmado pelas instâncias de origem seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Municipal nº 918/2009) e o reexame dos fatos e provas dos autos. Assim, a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Incidência das Súmulas nº 279 e 280 desta Corte. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GUARDA MUNICIPAL. PROGRESSÃO. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N. 499/2010 E LEI MUNICIPAL 7.827/2012. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. I - A matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito da legislação local, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. II – Agravo regimental ao qual se nega provimento. III - Honorários advocatícios majorados em 1% (um por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba na origem, observados os limites previstos nos §§2º, 3º e 11 do art. 85, do CPC, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade de justiça” (RE nº 1.459.426/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe de 1º/12/2023).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. LEIS MUNICIPAIS N. 1.011/2004, 1.034/2005 E 1.035/2005. ALEGADA AUSÊNCIA DE PRÉVIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. NÃO COMPROVAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – quanto à alegada ausência de prévia dotação orçamentária – demandaria o revolvimento dos elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 2. Havendo o Tribunal de origem decidido a questão a partir de interpretação da legislação infraconstitucional de regência, é inviável a abertura da instância extraordinária. 3. Agravo interno desprovido” (ARE nº 1.364.230/GO-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe de 22/09/2022).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. REMUNERAÇÃO. LEI ESTADUAL Nº 3.462/2019. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 280/STF. ALEGADA AUSÊNCIA AUTORIZAÇÃO ESPECÍFICA NAS LEIS ORÇAMENTÁRIAS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS Nº 282 E 356/STF. TEMA Nº 864. INAPLICABILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 280 do STF, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. 2. A suposta afronta aos postulados constitucionais invocados no apelo extremo somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 3. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, conforme as Súmulas nº 282 e 356/STF: “Inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”, bem como “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido. 5. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento” (ARE nº 1.335.428/TO-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 28/04/2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INSUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA DE PAGAMENTO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL TEMPORAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PEDIDO DE REENQUADRAMENTO E INCORPORAÇÃO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. LEIS MUNICIPAIS 7.528/91 E 7.673/93. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário. II – Conforme a Súmula 280/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame da legislação infraconstitucional local. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.294.450/PA-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 03/03/2022).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de setembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente